Tribunal: STF
Processo: RE 1582835
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. ACÓRDÃO HARMÔNICO COM A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 641.320/RS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.